Tribunal: TJPA
Processo: 0805923-75.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805923-75.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. À UNANIMIDADE
.

1 – No caso, trata-se de Ação Rescisória que visa desconstituir decisão transitada em julgado proferida nos autos de Ação de Cobrança que versa sobre pedido de pagamento de verbas à título de FGTS advinda de vínculo de contrato temporário, relação que possui natureza administrativa, o que afasta a incidência da parte final do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, porquanto afeto às relações de trato celetista.

2 - Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio.

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

4 – Na hipótese, por se tratar de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista. Omissão e contradição inexistentes.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos e infringentes
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
Acórdão
(id 20753729) proferido pela Seção de Direito Público que julgou improcedente o pedido inicial formulado nos autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo Embargante em face de
MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER
.

Em suas
razões recursais
(id 21321116), o Estado do Pará argumenta a existência de omissão e contradição no que tange ao prazo prescricional em decorrência de aplicação do prazo bienal para o ajuizamento da ação originária e quinquenal em relação à contabilização da condenação, defendendo a aplicação da hierarquia das normas e a prevalência da norma constitucional sobre as demais.

Sustenta que a ação rescisória não tem a finalidade de desafiar a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal (STF) e nem a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 136, afirmando que o assunto da ação rescisória trata da incidência do art. 7, inciso XXIX da Constituição Federal, alegando ofensa ao Tema nº 608 do mesmo Tribunal, assim como, defende a aplicação do prazo prescricional bienal para o ajuizamento da ação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, determinando o trâmite regular da ação rescisória fundada em violação manifesta à norma jurídica.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

- DO SOBRESTAMENTO PROCESSUAL:

Inicialmente, no tocante ao pedido de suspensão da demanda, verifico que a pretensão do embargante não merece prosperar, tendo em vista que em consulta aos nos autos do processo n° 0801501-66.2017.814.0301, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça proferiu decisão, admitindo o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, qualificando-o como representativo da controvérsia, todavia, sem determinar a suspensão de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Ademais, em consulta ao Recurso Extraordinário n° 1405442 (Tema 1.189), verifica-se que o C. STF ainda não proferiu decisão de afetação, nos termos do artigo 1.037 do CPC, razões pelas quais indefiro o pedido de suspensão da demanda.

- DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS:

Analisando os embargos opostos, verifica-se que o Estado do Pará alega omissão no julgado, defendendo a incidência ao caso da prescrição bienal para o ajuizamento da ação de cobrança das parcelas à título de FGTS ajuizada pelos embargados, pugnando pela reforma da Acórdão embargado.

Em que pesem os argumentos do Embargante, registro que o recurso não comporta provimento, ante a inexistência da omissão apontada, considerando que a tese de prescrição bienal alegada pela Fazenda Pública, foi devidamente analisada na decisão embargada, constando expressamente os fundamentos para a aplicação da prescrição quinquenal, com base no artigo 1° do Decreto 20.910/32 e na jurisprudência do C. STF, C. STJ e desta Corte de Justiça sobre a matéria, afastando a alegação de incidência do prazo bienal para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia de Serviço – FGTS.

Sobre o tema, o art. 1.022 do CPC disciplina sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por oportuno, transcrevo o Acórdão embargado para afastar a tese sustentada pelo embargante de omissão quanto a aplicação do prazo bienal para o ajuizamento da ação, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. ACORDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO NA PRESCRIÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO No 20.910/32. FUNDAMENTOS DA INICIAL QUANTO A VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA, ANTE A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL ENTABULADA NO ART. 7º, XXIX, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.336.848, TEMA N° 1189, RELATIVO À MATÉRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO HÁ DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS. INSTRUMENTO JURÍDICO QUE NÃO É MEIO HÁBIL À UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, CONFORME SÚMULA Nº 343 DO STF E TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO RE N° 590809 – TEMA 136. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Ação Rescisória foi proposta pelo Estado do Pará argumentando a violação literal de norma jurídica, na forma do artigo 966, inciso V do CPC, especificamente quanto à aplicação da prescrição bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, em detrimento do quinquídio disposto no Decreto 20.910/32, fixado no acórdão rescindendo.

2. No caso concreto, ressalta-se a existência de controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, referente a interpretação de aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter admitido o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia, em relação a interpretação do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG.

4. Assim, por força do entendimento firmado na Súmula 343 do STF, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” e da aplicação da Tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento no RE 590809 (Tema 136), com repercussão geral, conclui-se pela manifesta inadmissibilidade da presente ação rescisória.

5. Decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória mantida.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante pretende rediscutir a matéria que foi devidamente apreciada no V. Acórdão recorrido, condenando o embargante ao pagamento dos valores referente ao FGTS decorrente a nulidade dos contratos da embargada, com observância à incidência do prazo prescricional quinquenal, tanto para o ajuizamento da ação quanto para a delimitação da condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas fundiárias.

Neste ponto, vale destacar a existência de manifestação expressa na decisão embargada quanto à aplicação da prescrição quinquenal ao caso vertente, afastando a tese de prescrição bienal
, isto porque na hipótese, a data do distrato ocorreu em 10/02/2008
e a
recorrida ajuizou a ação em 20/03/2010, respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Assim, reitero o entendimento que a irresignação do embargante não merece prosperar, inexistindo a omissão apontada, assim como não há qualquer violação ao artigo 7°, XXIX da Constituição Federal, tendo em vista que o referido dispositivo constitucional se aplica às relações de trato celetista, o que não é o caso dos autos, que possui relação de natureza administrativa.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão com base na observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação, como sustentado pelo embargante, devendo ser aplicado o prazo quinquenal, com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.932/2010.

Nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, aplicável ao caso.

No tocante a prescrição, nos casos de FGTS, restou pacificado o entendimento pelo STF, em decisão com repercussão geral, no julgamento do ARE 709.212/DF, sendo fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX da Constituição Federal (Tema 608).

Assim, a respeito da aplicação do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (grifei)

No caso em tela, constata-se que o acórdão embargado se encontra de acordo com a orientação firmada pelo C. STF, conforme a ementa do recente julgamento, a seguir transcrito, no qual a Suprema Corte em caso idêntico ao dos autos, rejeitou a tese de prescrição bienal para o ajuizamento da ação na ação de cobrança de FGTS, mantendo o entendimento quanto a incidência da prescrição quinquenal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1215853 PA - PARÁ 0002629-70.2013.8.14.0051, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019)”

Assim, resta clara a orientação da Suprema Corte de que nos casos nas ações de cobrança de FGTS incide a parte inicial do art. 7º do inciso XXIX da Constituição Federal, sendo que a parte final é aplicável nas relações de trato celetista.

Portanto, considerando que na presente demanda a controvérsia advém de pedido de pagamentos de verbas fundiárias (FGTS) decorrentes de vínculo de contrato temporário, a relação possui natureza administrativa, conforme a jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça, se adequando a orientação da Suprema Corte, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCURSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO RE 590809, TEMA: 136, ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
In casu o acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 343 do STF
: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’, além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada." (TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0802378-94.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/09/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

I. Somente se poderá dispensar a remessa necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II. Preliminar de prescrição bienal suscitada pelo apelante: o Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RE: 1181279 PA), já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da prescrição bienal, na espécie, considerando que a prescrição quinquenal referida no art. 7º da CF/88 cabe somente às relações de direito privado. Preliminar rejeitada.

III. Em sede de remessa necessária, de ofício: prescrição das parcelas referentes ao período anterior aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. De acordo com o que consta nos autos, a autora requereu o pagamento do FGTS referente a dois períodos: de 2004 a 2006 e de 01/06/2011 a 12/2012. A ação foi ajuizada em 16/12/2013. Logo, quando do ajuizamento da ação, não havia decorrido o quinquênio prescricional, porém, somente são devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

V. Sendo assim, é necessário pontuar que uma parte do período requerido se encontra prescrito, visto que somente são devidos aos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em 21/10/2013, motivo pelo qual de ofício, declaro prescrito o período anterior a 2008.

VI. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor. Na ocasião, condenou a municipalidade ao pagamento de FGTS referente ao período laborado compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

VII. Não apreciação do mérito, tendo em vista que o juízo a quo apenas condenou o Município ao pagamento referente ao período laborado compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006. No entanto, em sede de preliminar de ofício, os referidos períodos foram declarados prescritos, motivo pelo qual não há mais interesse processual em discutir sobre o direito ao recebimento do FGTS neste período.

VIII. Recurso do Município conhecido e desprovido.

IX. Em sede de remessa necessária de ofício, sentença alterada para reconhecer a prescrição do período anterior a 2008.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008255-05.2013.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTADA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. ACOLHIDA. NECESSIDADE INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO. TEMA QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição bienal e quanto à aplicação da tese jurídica firmada no tema 731 do STJ.

2. O acórdão embargado expressamente rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, inexistindo omissão quanto a este ponto. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade.

3. Ao decidir pela incidência do Tema 905 do STJ para a definição do índice aplicável à correção monetária, a decisão não expôs os motivos que levaram à conclusão pela inaplicabilidade do Tema 731 do STJ. Necessidade de manifestação sobre a matéria.

4. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com o Tema 731 do STJ. Manutenção do índice aplicado no acórdão.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integração do julgado, sem efeitos infringentes. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800503-03.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”

Portanto, com base na fundamentação exposta e nas decisões proferidas pelo C. Supremo Tribunal Federal reconhecendo devido o FGTS, conforme RE 596.478/RR (Tema 191) e RE 705.140/RS (Tema 308), a embargada possui direito à percepção do FGTS, somente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, com a observância ao prazo prescricional de (05) cinco anos, inclusive para fins de ajuizamento da ação.

Nesse contexto, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, tendo a decisão embargada analisado amplamente a questão sobre a aplicação do prazo prescricional quinquenal, restando inaplicável o prazo bienal para ajuizamento, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2024